Tribunal: TJPA
Processo: 0804417-06.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804417-06.2022.8.14.0008

APELANTE: KELVIN ANTONIO DA SILVA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; ii) se a absolvição reconhecida em relação à outra vítima pode ser estendida ao presente caso por isonomia; e iii) se há matéria a ser expressamente prequestionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial, e a autoria emerge de forma segura do depoimento da vítima, corroborado pelas declarações testemunhais colhidas sob contraditório judicial. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo quando harmônica com os demais elementos de prova.

4. A alegação de ausência de violência ou coação não afasta a tipicidade, pois, no crime do art. 217-A do Código Penal, a violência é presumida em razão da idade da vítima, sendo irrelevantes eventual consentimento, experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso com o agente.

5. Não é cabível a extensão da absolvição reconhecida em relação à vítima, pois a conclusão absolutória ali decorreu de circunstâncias fáticas específicas, inexistentes no caso em julgamento, marcado por relato de abuso mediante ameaça e sem identidade substancial entre as situações comparadas.

6. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando que o acórdão enfrente de forma fundamentada as matérias devolvidas à apreciação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial e demais elementos produzidos sob contraditório, é apta a sustentar a condenação. A ausência de prova de violência física ou coação não afasta a configuração do delito do art. 217-A do Código Penal, em que a violência é presumida em razão da idade da vítima. A extensão de absolvição reconhecida em relação a vítima exige identidade fática substancial, inexistente quando os contextos examinados são distintos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 614.446/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09/02/2021, DJe 17/02/2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.944.608/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, Súmula nº 593.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
KELVIN ANTONIO DA SILVA SANTIAGO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Barcarena/ PA,
que o condenou a cumprir pena de
08 (oito)
anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art. 217-A,
capu
t, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
ID 31173247, o Ministério Público imputa a KELVIN ANTÔNIO DA SILVA SANTIAGO a prática de atos libidinosos e conjunção carnal, em continuidade delitiva, contra as adolescentes Giovana Leila Costa e Cassiane da Silva Furtada, ambas menores de 14 anos à época dos fatos no município de Barcarena.

Segundo a peça acusatória, os abusos contra Giovana teriam iniciado em meados de 2021, consistindo em beijos e toques forçados, culminando em um ato sexual consumado em agosto de 2022, quando o denunciado teria aproveitado a ausência de terceiros na residência de sua genitora para forçar a vítima a entrar em um quarto. Consta ainda que o agressor teria proferido ameaças de morte contra o pai da adolescente, alegando integrar a organização criminosa Comando Vermelho para garantir o silêncio da vítima.

Em relação à segunda vítima, Cassiane da Silva Furtada, a denúncia narra que o denunciado manteve um relacionamento amoroso com a adolescente desde que esta possuía apenas 13 anos de idade, resultando em uma gravidez e no nascimento de um filho em 13/06/2022, identificado como Kalvin Gabriel da Silva Santiago.

A materialidade e os indícios de autoria estão fundamentados no Laudo nº 2022.05.000139-SEX, nas certidões de nascimento e nos depoimentos colhidos durante a investigação, incluindo a escuta especializada das vítimas e as declarações da testemunha Patrícia Leal da Silva, que relatou como os fatos chegaram ao conhecimento da autoridade policial.

Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante, como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Em ID 32983745, Laudo sexológico;

Em ID 32983758, recebida a denúncia em 09/01/2023;

Em ID 32983803, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/10/2024;

Na
sentença
de ID 32983814, o magistrado julgou
parcialmente procedente
a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar Kelvin Antônio da Silva Santiago pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, em relação à vítima Giovana Leila Costa Silva, e absolvê-lo da imputação referente à vítima Cassiane da Silva, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
, ID 32983832, a defesa requereu a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória e incidência do princípio do in dubio pro reo. Sustenta que o depoimento da vítima G.L.C.D.S.F. apresenta contradições e que o laudo pericial se limita a atestar a ocorrência de conjunção carnal, sem demonstrar a existência de violência ou coação. Aduz, ainda, a necessidade de extensão da absolvição reconhecida em relação à outra vítima, sob o argumento de isonomia, em razão do reconhecimento da atipicidade material quanto àquele fato. Ao final, requer o prequestionamento de toda a matéria suscitada no recurso.

Em sede de
contrarrazões,
ID 32983834, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 36349142, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por meio da Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas suficientes para amparar o decreto condenatório, sustentando que a condenação foi lastreada, quase exclusivamente, no depoimento da vítima, o qual reputa contraditório, impreciso e desprovido da necessária consistência probatória.

Assevero, de plano, que não há como prosperar a alegação de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitiva com a consequente absolvição do apelante, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico, apto a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

No que pertine à
materialidade
do crime de estupro de vulnerável, restou
comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 32983745), que atestou vestígios de conjunção carnal e sinais de violência sexual na vítima G.L.C.D.S.F., à época com apenas 12 anos de idade.

Com relação à
autoria
, embora o ora apelante tenha negado os fatos em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos da vítima, da testemunha e pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Assim, a tese defensiva apresentada encontra-se isolada no conjunto probatório, não podendo prosperar.

Em depoimento especial durante atendimento especializado a vítima relatou:

"quando eu tinha 12 anos, o meu primo Kelvin (21 anos) abusou de mim, eu ia pra casa da minha tia brincar com as minhas primas, ai um dia eu tava na casa dela assistindo filme, as minhas primas estavam também, depois elas saíram e ficou só nós dois, ele tava com uma faca dentro do quarto, ele me ameaçou dizendo que ia matar meu pai se eu não deixasse ele fazer o que queria, ai ele me beijou e passou a mão no meu corpo todo, ele tentou fazer sexo comigo, mas não conseguiu, todas as vezes que eu ia pra brincar com as minhas primas, ele me agarrava e tentava fazer algo comigo, ai teve um dia que a minha tia saiu junto com a mulher do Kelvin para o supermercado, ele mandou minhas primas irem passear com o cachorro dele, eu entrei na casa pra pegar uma caneta, ele me puxou pelo braço e mandou eu ficar e me ameaçou dizendo que ia matar meu pai, ai elas foram passear com o cachorro e eu fiquei na casa sozinha com ele, ai ele me forçou a fazer sexo com ele, quando ele terminou ele disse que não era pra contar nada pra ninguém, que ele era do Comando Vermelho e ia mandar matar meu pai, eu era virgem, depois que aconteceu isso eu me afastei da casa da minha tia, foi só uma vez que teve relação sexual, eu tinha medo dele e guardei esse segredo comigo, só contei agora esse mês, não tinha contado antes porque tinha muito medo dele, contei primeiro pro meu primo Thalles e foi ele que contou pra minha irmã Patricia, ela me levou no Conselho Tutelar e eles encaminharam a gente pra fazer uma denúncia contra ele." (sic). Encerrada a Escuta.
(ID 32983744 – fls. 04).

Ouvida em juízo, em escuta especializada (ID 32983804), a vítima, então com 15 anos de idade, relatou ter sido abusada por seu primo, Kelvin Antônio, quando contava 12 anos. Informou que os fatos ocorreram na residência do acusado e que os abusos se deram em quatro ocasiões. Esclareceu que costumava brincar com as primas na casa do réu e que, em uma dessas oportunidades, foi ameaçada, circunstância em que ele conseguiu consumar a conjunção carnal, retirando-lhe a virgindade.

Perante o juízo, a testemunha
Sra. Patrícia Leal da Silva
,
ID 32983806
, declarou que tomou conhecimento dos fatos por intermédio de um primo, também parente da vítima G. L. C. S, a quem esta teria relatado os abusos praticados pelo acusado. Informou que, após saber do ocorrido, comunicou o fato à família e que a mãe do réu lhe orientou a buscar a Justiça, providência que efetivamente adotou. Acrescentou que, à época dos fatos, a vítima contava 12 (doze) anos de idade, ao passo que o acusado teria entre 20 (vinte) e 21 (vinte e um) anos. Relatou, ainda, que não se tratava de relação consentida nem de vínculo afetivo, tendo a vítima mencionado ter sido ameaçada pelo réu com uma faca, bem como que ele teria afirmado que, caso ela não cedesse, mandaria matar seu pai por meio do Comando Vermelho. Afirmou, também, que o ambiente familiar era conturbado e que o acusado apresentava comportamento agressivo quando bebia. Por fim, declarou que, cerca de seis meses depois, a vítima passou a se relacionar com outra pessoa, a quem teria informado possuir aproximadamente 15 (quinze) anos, circunstância que igualmente chegou ao conhecimento da autoridade policial.

Perante o juízo, a
Sra. Kelly Orlandina Pereira da Silva
, conforme depoimento registrado no ID 32983807, mãe do acusado, relatou ter tomado conhecimento da situação por intermédio de sua sobrinha, irmã da vítima Giovana. Informou que questionou o acusado acerca dos fatos narrados, ocasião em que ele negou a prática do delito.

A testemunha afirmou que, diante da notícia recebida, ela e o acusado dirigiram-se até a residência do irmão da vítima, com o propósito de compreender a situação e tentar solucionar o conflito. Relatou que, nessa oportunidade, a vítima descreveu os atos que teriam sido praticados pelo acusado, mas que acredita na inocência do seu filho.

Em seu interrogatório, ID 32983808, o acusado
KELVIN ANTÔNIO DA SILVA SANTIAGO
negou a autoria do delito cometido em face da vítima, afirmando que a situação teria se originado porque seu pai não queria mais que suas irmãs andassem na companhia da ofendida, pois teriam chegado à família informações de que ela, na escola, mantinha comportamento que consideravam inadequado, inclusive permitindo que os meninos pegassem em seus seios.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática delituosa, considerando que,
geralmente, estes crimes são praticados na clandestinidade.

A versão do acusado se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

Dessa forma, as informações da vítima são coerentes e delas se extrai uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Por sua vez, devo registrar que não há nos autos qualquer motivo plausível, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante no crime sexual praticado.

Como se vê, as provas são robustas.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
2. NOS CRIMES SEXUAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO, TENDO EM VISTA SOBRETUDO O MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DESSES DELITOS, COMETIDOS, VIA DE REGRA, ÀS ESCONDIDAS.
3. A APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA MÃE DA VÍTIMA DEMANDARIA O REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE NÃO É CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. [...] 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ - AGRG NO HC: 614446 SP 2020/0245592-3, RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO, DATA DE JULGAMENTO: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 17/02/2021) Grifei.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARGUIDA NULIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. SÚMULA N. 283/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO SOBRE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE DELITIVA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. LEGALIDADE. (...)
4. "É FIRME O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, EM CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE, EM SUA MAIORIA, SÃO PRATICADOS DE MODO CLANDESTINO, NÃO PODENDO SER DESCONSIDERADA, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS" (AGRG NO ARESP N. 1.301.938/RS, RELATOR MINISTRO NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 18/9/2018, DJE 25/9/2018).
5. DIANTE DO CONTEXTO DELINEADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, O EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A IMPUTAÇÃO DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, AGRG NO RESP 1944608/PR, REL. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 22/02/2022, DJE 25/02/2022) Grifei.

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento das testemunhas.

Quanto ao argumento da defesa de que
ocorrência de conjunção carnal, sem apontar elementos técnicos indicativos de violência ou coação, tenho que também não lhe assiste razão.

Isso porque a tese parte de interpretação incompatível com a estrutura típica do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Nos delitos de estupro de vulnerável, a violência é presumida de forma absoluta pela própria lei, em razão da condição etária da vítima menor de 14 anos.

O bem jurídico tutelado pela norma penal não se restringe à integridade física da criança ou adolescente, abrangendo, sobretudo, sua dignidade sexual e o regular desenvolvimento da personalidade sexual, partindo o legislador da premissa de que pessoas nessa faixa etária não possuem discernimento jurídico válido para consentir com práticas de natureza sexual.

Desse modo, comprovadas a materialidade delitiva por meio do laudo pericial e a menoridade da vítima à época dos fatos, mostra-se plenamente configurada a tipicidade da conduta. A ausência de vestígios físicos de violência ou de lesões externas não afasta a consumação do delito, uma vez que o crime se perfectibiliza com a prática da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, independentemente de resistência física da vítima.

Também não prospera o pedido defensivo de extensão da absolvição por atipicidade material reconhecida em relação à vítima C.D.S.F., sob invocação do princípio da isonomia.

Conforme se extrai da sentença, a absolvição referente à mencionada vítima decorreu de circunstância absolutamente excepcional, fundada nas peculiaridades do caso concreto, notadamente na existência de vínculo afetivo duradouro, convivência familiar estável e filho em comum entre ela e o acusado, situação que levou o magistrado de origem a reconhecer, naquele contexto específico, a ausência de relevância material da intervenção penal.

A hipótese envolvendo a vítima G.L.C.D.S.F., contudo, não guarda qualquer similitude fática com o quadro anteriormente analisado. Inexiste núcleo familiar constituído, relação afetiva estável ou qualquer elemento apto a justificar tratamento jurídico equivalente. Ao contrário, os autos revelam contexto de abuso praticado mediante intimidação e ameaça, circunstâncias que evidenciam a inequívoca ofensividade da conduta.

Assim, inviável a pretendida extensão absolutória, pois o princípio da isonomia pressupõe identidade substancial entre as situações comparadas, o que não se verifica na espécie. Admitir a aplicação indiscriminada da atipicidade material ao presente caso importaria indevida relativização da proteção integral conferida à criança e ao adolescente pelo ordenamento jurídico.

Sobre o tema, incide, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 593, segundo a qual: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do acusado, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e corroborando o parecer ministerial lançado nos autos,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego – lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 12 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026